Tribunal: STF
Processo: RE 82559
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-03-27
Data de publicação: 1979-03-27

Ementa:
- Agravo de instrumento contra decisão que homologou a conta de liquidação.
- Audiência do traslado referente à conta, indispensável para a identificação e compreensão da decisão agravada, visto que ela se limitou a homologar o cálculo do contador, sem outras especificações.
- Acórdão que desconsiderou a preliminar de falta de instrução e deu provimento ao agravo.
- Recurso extraordinário conhecido e provido.